Tribunal: TJDFT
Processo: 0717125-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. CABIMENTO.

1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.

2. Mostra-se inviabilizado o reconhecimento da existência de omissão no v. acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, porquanto, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, fazendo consignar expressamente que: (i) os itens 7.14 e 7.15 da Lei Complementar n. 116/2003 foram vetados, sob a fundamentação de que tributar serviços relacionados ao saneamento ambiental não atende ao interesse público; (ii) o e. Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que é taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o artigo 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva (Tema Repetitivo no 296); e, (iii) consoante conclusão adotada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em precedente paradigma (AREsp 1.953.446/RN), os contratos de que trata a lide foram enquadrados nos aludidos itens vetados da Lei Complementar n. 116/2003, concluindo o v. acórdão, ao final, pela comprovação da ilegalidade da cobrança do imposto por parte do ente distrital, e tornando imperativa a restituição do montante pago a título de ISSQN ao ente federativo, sob pena de configuração de locupletamento.

3. A mera insatisfação do ente distrital embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.

4. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.

5. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

6. Configurada a existência de erro material na parte dispositiva do voto condutor do v. acórdão, devem ser acolhidos os embargos de declaração opostos pela parte apelante, para o fim de sanar o vício apontado, para fazer consignar a procedência do pedido deduzido na exordial, como consectário lógico-processual do acolhimento integral de seu recurso de apelação.

7. Embargos de declaração opostos pelo réu conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Embargos de declaração opostos pela autora conhecidos e providos, para sanar erro material na parte dispositiva do voto condutor do v. acórdão.